Tribunal: CARF
Processo: 19515.000187/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000187/2011-31
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.740 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
INSUMOS QUE DÃO DIREITO A CRÉDITO
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos.
ICMS NA BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS
Nos termos do decidido no RESP 574.706, julgado em 15/03/2017, e de acordo
com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos embargos de
declaração oposto aquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base
de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS dos processos
administrativos protocolados até 15/03/2017, caso dos autos.
PIS. SEGURO DE CARGAS.INSUMO.
Nos termos da Lei 10.637/2002, o seguro obrigatório de cargas contratado por
empresa transportadora é considerado insumo para fins de apuração de crédito
do PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, nos
seguintes termos: (i) por maioria de votos, com relação a estacionamentos e viagens, lanches e
refeições, em dar-lhe provimento para restabelecer a glosa, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram provimento e, (ii) por voto
de qualidade, no tocante aos serviços de escolta e monitoramento, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire (relator), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Rodrigo Mineiro Fernandes e Valcir Gassen, que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em dar-
lhe provimento parcal, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, em dar provimento
para excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS, conforme decidido
no RE 574.706; (ii) por voto de qualidade, em dar provimento, em relação ao seguro da carga,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000187/2011-31
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.740 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000187/2011-31

vencidos os conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire (relator), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Rodrigo Mineiro Fernandes e Valcir Gassen, que lhe negaram provimento e, (iii) por maioria de
votos, em negar provimento quanto ao seguro da frota, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e redator designado
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda (fls.
1406/1427) e pelo contribuinte (fls. 1466/1483) em face do Acórdão 3301-003.464 (fls.
1352/1381), de 26/04/2017, assim ementado:
PIS/COFINS
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS
TRANSPORTE.
O ICMS incidente sobre serviços de transporte intermunicipal e interestadual integra
legalmente o conceito de receita bruta, e portanto, integra a base de cálculo das
contribuições sociais não-cumulativas, não havendo previsão legal para sua exclusão.
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ISS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS
TRANSPORTE.
O ISS incidente sobre serviços de transporte integra legalmente o conceito de receita
bruta, e portanto, integra a base de cálculo das contribuições sociais não-cumulativas,
não havendo previsão legal para sua exclusão.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS DESPESAS DE PEDÁGIO.
As despesas de pedágio assumidas pelas empresas de transporte, que não se confundam
com o vale-pedágio, e não podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições
não-cumulativas, por falta de previsão legal.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A
CRÉDITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Na legislação do Pis e da Cofins não-cumulativos, os insumos que geram direito a
crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação dos serviços. As
despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à atividade da
empresa, não geram crédito.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
RECURSO DA FAZENDA
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.740 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000187/2011-31

A Procuradoria em seu especial, após alongar-se acerca do conceito de insumos na
sistemática da apuração não-cumulativa das contribuições sociais, postula o restabelecimento das
seguintes glosas:
- despesas com estacionamentos;
- despesas com serviços de escolta e monitoramento;
- despesas sobre viagens, lanches e refeições
Aduz que tais valores não guardam relação de pertinência e de essencialidade com
a prestação de serviços de transporte, não autorizando seu creditamento.
Em relação a esses itens, o despacho de fls. 1430/1433 deu seguimento ao apelo
especial fazendário. Quanto ao conceito de insumo, foi negado seguimento sob a alegação de o
acórdão recorrido trata de insumos utilizados na prestação de serviços, enquanto os paragonados
versam sobre insumos utilizados na produção de bens (mercadorias) fabricados e vendidos. O
despacho em agravo de fls. 1444/1448, manteve o seguimento parcial nos termos do despacho
vestibular.
Em contrarrazões (fls. 1484/1493), pugna o contribuinte, em preliminar, pelo não
conhecimento do recurso da Procuradoria por entender que o mesmo seria intempestivo. Alega
que a Fazenda tomou ciência do recorrido em 07/07/2017, e, portanto, o termo ad quem para
interposição do mesmo seria 08/08/2017. Contudo, ele foi protocolado em 14/08/2017. No
mérito, pede o improvimento do recurso da Fazenda Nacional.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
O recurso especial de divergência do contribuinte, fls. 1466/1483, foi anexado aos
autos em 22/11/2018. Incialmente discorre sobre o conceito de insumos, e, na sequência, procura
demonstrar a divergência quanto às glosas abaixo transcritas. A r. decisão não aceitou tais
créditos sob o fundamento de que tais despesas são indiretas, com natureza administrativa, não
se revelando insumos gastos na prestação de serviço:
(i) 4051 – indenizações por avarias;
(i) 4047 – indenizações por faltas;
(iii) 4199 – indenizações por atraso;
(iv) 4200 – indenizações por sinistro;
Alega que os gastos com as referidas indenizações, por ela suportados, inserem-se
no conceito de gastos para a manutenção dos veículos, principal ativo na prestação de serviços
de transporte, tratando-se dispêndios pertinentes e essenciais à atividade da Recorrente, tais
como:
(v) 4052 – seguros de mercadorias;
(vi) 4054 – seguro de veículos;
(vii) 4057 – seguro contra incêndio/roubo;
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.740 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000187/2011-31

(viii) 4056 – seguro de equipamentos;
(ix) 4057 – seguros diversos;
(x) 4067 – conservação de bens;
(xi) Conta 4038 – despesas diversas (relacionada com a manutenção de frota
Por fim, pede a exclusão do ICMS da base imponível das contribuições sociais
PIS/COFINS, com arrimo no decidido pelo STF no RE 574.706, julgado sob o rito de
repercussão geral.
O despacho de admissibilidade do apelo especial do contribuinte (fls. 1600/1605 –
RP), de 04/03/2019, negou seguimento ao mesmo. Agravado esse despacho, o parecer no
despacho em agravo de fls. 1641/1644, de 24/06/2019, assinalou e propôs o seguinte:
Preliminarmente cabe frisar que o agravo não é sucedâneo de recurso especial, logo não
se presta à sua complementação, caracterizando-se como pedido de reexame do juízo de
admissibilidade prolatado.
Nesse passo, é certo que o art. 67, § 1o do RICARF/15 (Portaria MF no 343/15), em sua
redação original, estabelecia uma maneira própria de demonstrar a legislação
interpretada de modo dissonante, exigindo que o fosse “de forma objetiva” - por outras
palavras, clara, direta, específica, condensada e textual -, contudo, a modificação
implementada pela Portaria MF 39/2016, ao suprimir dita expressão, implicou na
mitigação do rigor desse requisito, dispensando a demonstração analítica da legislação,
bastando a sua referência genérica ao longo do recurso manobrado.
O preenchimento desse pressuposto se satisfaz então pela inequívoca demonstração do
arcabouço jurídico contestado, inclusive a partir dos pontos de divergência indicados
nos paradigmas, como ressalta o correspondente manual de admissibilidade, aprovado
pela Portaria CARF no 56/2016.
No caso vertente, a leitura do recurso especial, tal qual apontado no agravo, data
maxima venia, traz, sim, a indicação da legislação altercada através da reprodução do
REsp no 1.221.170, exarado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito do recurso
repetitivo, que a referencia, havendo nesse aresto a menção ao art. 3o, II das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, bem assim, às INs SRF nos 247/02 e 404/04 (efl. 1.469).
Entretanto, como o exame de admissibilidade, nesse ponto, se deteve no pressuposto ora
revisto, há necessidade de devolução à autoridade a quo para prosseguimento da análise,
uma vez ultrapassado o óbice originalmente erigido.
De outra banda, para evitar descompasso e tumulto processual, o exame das demais
alegações do agravo, mormente, o atendimento à demonstração da existência do conflito
interpretativo assinalado, se necessário, será diferido para momento posterior ao
cumprimento do presente despacho.
Por tais razões, proponho que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para
determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para,
superado o atendimento à exigência do art. 67, § 1o do RICARF/15, providenciar o
exame dos demais pressupostos, mormente, a divergência interpretativa suscitada pelo
agravante.
E a Presidente do CARF assim conclui o referido despacho:
De acordo.
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.740 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000187/2011-31

ACOLHO PARCIALMENTE o agravo e determino o RETORNO dos autos à 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento para adoção das providências propostas.
Ao final, o encaminhamento deverá seguir as determinações do Manual de
Admissibilidade de Recurso Especial, conforme o resultado do exame.
De sua feita, o novo exame de admissibilidade (fls. 1645/1658), datado de
11/07/2019 RE, concluiu o seguinte:
Em cumprimento ao disposto no art. 18, inc. III, do Anexo II do RICARF, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pelo sujeito passivo, apenas em
relação às divergências quanto ao direito à tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre o valor dos seguros de mercadorias e da frota.
Seguiu-se novo agravo do contribuinte (fls. 1674/1690), desta feita em face desse
novo despacho de admissibilidade. A Presidente do CARF acolheu o mesmo parcialmente in
verbis:
ACOLHO PARCIALMENTE o agravo e DOU SEGUIMENTO ao recurso especial
relativamente às matérias “conceito de insumo para fim de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas” e “exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições sociais”, mas apenas em
relação ao Acórdão no 3201-003.725.
Em contrarrazões (fls. 1714/1727), entende a Fazenda que o recurso especial do
contribuinte não deve ser conhecido por falta de indicação dos dispositivos legais que teriam
sido interpretados de forma divergente. Quanto ao mérito, pede que seja negado provimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
RECURSO DA FAZENDA
TEMPESTIVIDADE
O apelo especial fazendário é tempestivo, ao contrário do articulado pelo
contribuinte. Ocorre que em 07/07/2017 houve o despacho de fl. 1382 encaminhando à PGFN
(“APOIO/COCAT/PGFN/DF/MF - Receber Processo – Triagem”) para ciência do recorrido.
Entretanto, não consta dos autos ciência pessoal de Procurador. Assim, não tendo havido ciência
pessoal do Procurador, este se considera intimado, conforme dispõe o § 9o do art. 23 do Decreto
70.235/72 (com redação dada pela Lei 11.457/2007), "com o término do prazo de 30 dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria". Portanto, o
trintídio ocorreu em 08/08/2017. A partir dessa data é que se conta o prazo de 15 dias a que
alude o art. 68 do RICARF.
Conforme se constata dos autos, a petição recursal foi anexada, autenticada e
assinada em 14/08/2017. Dessarte, não há que se falar em intempestividade, pelo que conheço do
especial de divergência fazendário.
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.740 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000187/2011-31

MÉRITO
A jurisprudência quanto ao creditamento na sistemática não-cumulativa a partir do
julgamento, sob a sistemática dos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, sedimentou-se. E em
função dos termos desse julgado foram editadas a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018. O apelo especial fazendário foi
interposto anteriormente aquele julgado e a estes atos administrativos.
Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão, reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (item I). Assim, afasta-se a tese desenvolvida no apelo
fazendário da necessidade da aplicação direta do bem ou serviço a gerar creditamento, nos
termos da legislação do IPI.
Sob esse prima é que se deve analisar o recurso fazendário, que postula o
restabelecimento das glosas com as despesas com estacionamentos, com serviços de escolta e
monitoramento e sobre viagens, lanches e refeições.
Resta evidente e incontestável, nos termos da tese adotada no referido REsp
1.221.170, que somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a produção
de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens
que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
O item 19 do mencionado Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018,
consigna:
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi aquela
apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o conceito
de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado “segundo os critérios
da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte maneira por ela própria
(conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Já quanto ao critério da subtração, esposado pelo Ministro Mauro Campbell, o
item 21 do mesmo Parecer esclarece:
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.740 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000187/2011-31

21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na impossibilidade mesma
da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes” ...
Portanto, inexorável que a interpretação da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta
expressamente e por completo qualquer necessidade de contato físico.
Embora o referido julgado do STJ tenha analisado no caso concreto a questão do
creditamento de uma empresa produtora de alimentos, dele pode se extrair conclusões aplicáveis
à empresas prestadoras de serviço, hipótese da recorrente.
Assim, aplicando-se o critério da subtração e essencialidade, entendo que os
gastos com estacionamentos, com serviços de escolta e monitoramento e sobre viagens,
lanches e refeições não podem gerar direito a creditamento, uma vez que tais gastos
desconsiderados, não prejudicam a atividade empresarial, mesmo que se leve em conta que suas
operações multimodais e de logística possam, eventualmente ultrapassar o simples conceito de
transporte. Mas fato é que sem esses gastos, cujas glosas pugna a Fazenda pelo seu
restabelecimento, a atividade da recorrida não sofre solução de continuidade e muito menos
deixa de ser realizável.
Por tal, dou provimento ao apelo especial fazendário para restabelecer as glosas
com estacionamentos, com serviços de escolta e monitoramento e sobre viagens, lanches e
refeições.
RECURSO DO CONTRIBUINTE
Conheço o apelo especial do contribuinte nos termos em que admitido.
Em resumo, o recurso especial do contribuinte foi admitido em relação 1 - ao
conceito de insumos na sistemática de apuração não-cumulativa do PIS/COFINS quanto ao
direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas e sobre o- valor dos
seguros 2 - de mercadorias e 3 - da frota.
Acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais,
igualmente é de ser aplicado o RICARF, mais especificamente neste caso, o art. 62, § 1o, II, b.
Ocorre que o STF em julgamento na sistemática da repercussão geral, decidiu, em
15/03/2017, no Recurso Extraordinário 574.706 que o ICMS deve ser excluído da base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, cuja ementa daquele julgado dispõe:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.740 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000187/2011-31

aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS.
Contra esse aresto forma opostos embargos de declaração, que foi julgado
recentemente, em 13/05/2021. A decisão nos aclaratórios foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em
que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas
as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que
proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade
ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Dessa forma, tendo sido o presente processo administrativo protocolado em
28/01/2011(Ficha de Identificação) os efeitos da decisão do STF deve ser aplicada ao presente
processo.
Com efeito, no caso vertente deve ser provido o especial do contribuinte para que,
aplicando-se a decisão do STF no RE 574.706, bem como a modulação de seus efeitos, o ICMS
seja excluído da base imponível do PIS e da COFINS.
Em relação ao conceito de insumo, sobre o mesmo discorri no recurso da
Fazenda, trazendo à colação o entendimento do STJ em recurso repetitivo, o qual,
regimentalmente, deve ser estendido aos julgamentos do CARF.
Quanto ao pugnado direito de creditamento em relação aos valores gastos com
seguro de mercadorias e frota, nego provimento, pois não se afiguram elemento estrutural e
inseparável da execução do serviço. Ademais, não há aderência ao teste da subtração. Nesse
sentido, reporto-me, igualmente, ao item 19 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de
17/12/2018, que consigna:
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.740 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000187/2011-31

19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi aquela
apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a qual o conceito
de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado “segundo os critérios
da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte maneira por ela própria
(conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;

A meu juízo resta claro que caso não sejam seguradas as mercadorias e a frota da
recorrente, o serviço poderá ser prestado assim mesmo, não podendo tais custos serem,
consoante o RE 1.221.170, considerados como “elemento estrutural e inseparável da execução
do serviço”.
Dessarte, neste ponto nego provimento ao apelo do contribuinte.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço de ambos os recursos nos termos em que admitidos.
Ao recurso fazendário, dou provimento, acatando o restabelecimento das glosas com as despesas
com estacionamentos, com serviços de escolta e monitoramento e sobre viagens, lanches e
refeições. Ao recurso do contribuinte, dou provimento parcial para reconhecer o direito de
excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS, conforme decidido no RE
574.706.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas - Relator
Discordo do nobre relator no caso em tela. O seguro contratado por
transportadora de cargas, escolta e monitoramento se enquadra perfeitamente no inciso II do art.
3o da Lei no 10.637/2002. Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: II - bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da
Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário,
pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.740 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000187/2011-31

(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004). Uma das atividades mais difíceis para quem lida
com as normas da Cofins é a determinação exata do que seja considerado insumo, quais os
limites normativos. Ocorre que seguro obrigatório de cargas é um típico insumo utilizado na
prestação de serviços. Esse é exatamente o fato típico descrito na norma e enquadrado no fato
ora praticado.
Assim não há como deixar de aplicar o referido artigo 3a Lei 10.637/2002 e
considerar o seguro de cargas, escolta e monitoramento como serviços utilizados como insumo
na prestação de serviços. Ademais o seguro é contratado para esse fim específico e se exaure
com o final da prestação do serviço, argumento usado apenas para reforçar a condição de insumo
do seguro obrigatório de cargas.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital